Tribunal: TJBA
Processo: 8000556-69.2022.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000556-69.2022.8.05.0068

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JOSE NERIS DE SOUZA

Advogado(s)
:
JOAO LUCAS DA SILVA, SAMUEL BRANDAO SANTIAGO LESSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, CP) E PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A, § 1º, DO CP).
PLEITO DE NULIDADE DA SENTENÇA ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INACOLHIMENTO.
INDICAÇÃO DAS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO QUE LEVARAM À SUA CONCLUSÃO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. PRINCÍPIO DO CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRECEDENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE LESÕES CO
RPORAIS DEVIDAMENTE
DEMONST
R
ADAS. RELATÓRIO MÉDICO CONSTATANDO AS LESÕES NA OFENDIDA. DECLARAÇÕES RETILÍNEAS DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL E EM JUÍZO. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRECEDENTES. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. INALBERGAMENTO. EXCESSO CONFIGURADO. DOLO INCONTESTE. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO EM SUA MODALIDADE CULPOSA. PLEITO DE AFASTAMENTO DO DELITO DE PERSEGUIÇÃO. ALBERGAMENTO.
EMENDATIO LIBELLI
DESCABIDO NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE CONDUTA PERSCUTÓRIA REITERADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE AMEAÇA, CONFORME IMPUTADO NA DENÚNCIA. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DAS PENAS. ACOLHIMENTO. AFASTAMENTO DE CINCO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS, SOB FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO DAS AGRAVANTES RECONHECIDAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO E
BIS IN IDEM
. PENAS REDIMENSIONADAS. PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO APELO. APELAÇÃO CONHECIDA PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO PARCIALMENTE PROVIDA, COM A REFORMA DAS PENAS E, DE OFÍCIO, COM A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE PERSEGUIÇÃO PARA O DE AMEAÇA.

I –
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSE NERIS DE SOUZA
,
por intermédio dos advogados João Lucas da Silva (OAB/BA nº 53.011) e Samuel Brandão S. Lessa (OAB/BA nº 80.687), contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Coribe/BA
, que julgou

procedente a pretensão acusatória, condenando-o pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 9º e 147-A, § 1º, ambos do Código Penal, às respectivamente, às penas
de 04 (quatro) anos de detenção e 04 (quatro) anos de
reclus
ão, unificando-as em 08 (oito anos), a se
rem cumpridas
em regime inicial fechado.

II –
Consoante se extrai da denúncia, no dia 25.04.2022, por volta das 06h20min, em sua residência, localizada na Fazenda Formiga, em Coribe/BA, o ora Apelante ofendeu dolosamente a integridade corporal de sua ex-companheira,
Cláudia Ferreira Domingues
, causando-lhe lesões.
Consta, ainda, na exordial, que “
na data e hora dos fatos, a vítima foi à residência do DENUNCIADO, com quem manteve relacionamento pelo período de 15 anos e teve um filho, atualmente com 13 anos de idade, cobrar a pensão alimentícia atrasada do adolescente, contudo, ao chegar ao local, acidentalmente danificou um espelho próximo à porta do banheiro. Enfurecido com a situação, o DENUNCIADO passou a agredi-la fisicamente com tapas, apertos e puxões nos cabelos, promovendo as lesões constatadas no já referido laudo médico. Em seguida, a vítima retornou à sua residência, quando o DENUNCIADO lhe mandou um áudio, via Whatsapp, ameaçando-a de morte”

III –
Inconformado com o édito condenatório, o Apelante, representado por sua defesa técnica, interpôs o presente Recurso, requerendo:
a)
p
reliminarmente, seja reconhecida a nulidade da sentença ante a ausência de fundamentação idônea;
b)

a reforma da sentença condenatória para absolver o Apelante, em razão da alegada insuficiência de probató
ria
;

c)
o afastamento do art. 129, §9º, do CP, sob o fundamento de legítima defesa;
d)
a

absolvição pelo delito do art. 129, §9º, do CP, e, subsidiariamente, a sua desclassificação para lesão corporal culposa, por ausência de dolo específico;
e)
o afastamento do crime de perseguição;
f)
a reforma da dosimetria das penas e
g)
a concessão da justiça gratuita.

IV –
Consoante se ext
rai do art. 93, IX, do CPP
,
qualquer decisão judicial deve ser fundamentada; entretanto, não é necessário que o Magistrado
rebata todas as alegações defensivas
, sendo suficiente que ele apresente as razões de fato e de direito que formaram seu convencimento. Na hipótese,
a sentença, embo
ra sucinta, encontra-se
devidamente fundamentada, tendo sido indicadas as p
rovas e fundamento pelos quais o Magistrado concluiu pela materialidade e autoria delitivas.

V –
Em que pese o pleito absolutó
rio, a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal no contexto doméstico e familiar se encontra devidamente comprovada pelo Relatório Final do IP Nº19545/2022; Relatório Médico; B.O Nº 227301/2022; Pedido de Medida Protetiva de Urgência,
bem como
pelas
retilíneas
declarações prestadas pela ofendida, tanto em sede inquisitorial, quanto judicial
.

VI
–
É importante destacar que, em se tratando de crime de violência doméstica, que é cometido geralmente na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial relevância, pois foi ela quem teve contato direto com o autor do crime e presenciou os fatos, podendo narrá-los com mais precisão e riqueza de detalhes, exatamente como aconteceu no caso em questão. Precedentes.

VII –

Por outro lado, não obstante a negativa do Recorrente, da análise dos autos, verifica-se que a
versão defensiva contraria as demais provas p
roduzidas, incluindo o laudo médico e áudio acostados, que não deixam dúvidas quanto às agressões e ameaças perpetradas.

VIII –

O órgão ministerial cumpriu o seu mister de comprovar a tipicidade da conduta, com autoria e materialidade evidenciadas nos autos, cabendo, por conseguinte, ao Recorrente, que invocou a tese de legítima defesa, trazer elementos de prova neste sentido que, minimamente, embasassem sua versão dos fatos, gerando, pelo menos, uma dúvida razoável – o que, frise-se, não ocorreu.

IX –
Tampouco é possível
albe
rgar o pleito de desclassificação para o delito de lesões corporais sob a modalidade culposa, uma vez que
o
ato de agredir fisicamente uma mulher em situação de vulnerabilidade não se enquadra na hipótese aventada de uso moderado dos meios necessários para a legítima defesa do patrimônio, demonstrando, indene de dúvidas, o
animus laedendi
por parte do Apelante.

X –

Conforme apontado na sentença, o Magistrado primevo p
romoveu
emendatio libelli
, capitulando os fatos narrados na denúncia, relacionados ao áudio com ameaças, não como o crime anteriormente imputado (art. 147 do CP) e sim como o delito previsto no art. 147-A, § 1º, do CP,
sob o fundamento de o auto
r possuir caráter possessivo e vontade de perturbar a esfera de liberdade e privacidade da vítima. Ocorre que, como cediço,
uma única conduta pe
rsecutória
não é suficiente para caracterizar o delito, tendo em vista que, para configurar o crime de perseguição,
é necessário que a conduta seja reiterada, ocorrendo de forma constante e habitual
, o que não
restou
evidenciado no presente caso, merecendo acolhida o pleito do Apelante.

XI –

No caso dos autos,
quanto ao delito previsto no art. 129, §9º, do CP, pelo qual restou mantida a condenação do Apelante, o Magistrado primevo valorou negativamente 06 (seis) circunstâncias judiciais,
quais sejam,
culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime,
elevando a pena-base e fixando-a, na
primeira fase
,

em 03 (três) anos de detenção
. No que tange à desvalo
ração da
culpabilidade, a fundamentação do Juízo de o
rigem é inidônea, uma vez que o
“sentimento de objetificação da vítima”
já é punido pelo próprio tipo penal. Ademais, na medida em que o Juízo afirma que
“as agressões poderiam ter causado males piores, ao invés da lesão”
, trata-se de conjectura, inclusive não verificável diante das provas colacionadas, notadamente o laudo médico do exame realizado na vítima, que não demonstra que as agressões tenham sido contundentes a ponto de desbordar do quanto previsto na própria tipificação do delito.
Igualmente, vê-se que a justificativa pa
ra a

valoração negativa pela conduta social do Apelante é inidônea, uma vez que não há nos autos nenhuma info
rmação no sentido de que
o
Apelante tenha adição ao álcool e que tenha pe
rpetrado
agressões físicas pretéritas contra a ofendida, a qual afirmou, em sede policial, que “
mesmo depois da separação nunca teve problemas com JOSÉ
”, ao passo que decla
rou
, em juízo, “
que várias vezes quando a gente vai conversar a respeito das despesas da criança sempre acaba assim, em discussão e ameaça também”
, o que não evidencia a p
rática de
agressões físicas pretéritas, razão pela qual a valo
ração negativa de tal circunstância, relacionada à conduta do réu em seu meio social,
deve ser afastada.
Por sua vez, com relação à circunstância judicial da
personalidade do agente, a fundamentação consistiu,
contudo, em mera presunção,
não havendo, nos
autos, elementos p
robatórios
segu
ros no sentido da inclinação do réu para o cometimento de novas violências.
No que pertine à desvaloração das circunstâncias e consequências do crime, ve
rifica-se que
o Juiz a
quo
adotou fundamentação genérica, novamente utilizando-se de conjectu
ras apriorísticas. Diante de tais considerações, mantém-se apenas a desvaloração da vetorial dos motivos do crime, atribuídos ao fato de ele
“ser cobrado da pensão alimentícia, cuja destinação é ao filho mesmo”
,

o que, deveras, é motivo reprochável, diante da sua condição de genitor e responsável pelo menor. Pena-base redimensionada em
07 (sete) meses e 03 (três) dias de
detenção
.

XII –

Na
segunda fase
, o Juiz de origem reconheceu as agravantes previstas no artigo art. 61, II “c” e “f”, ao passo que não reconheceu a presença de atenuantes. Não obstante, faz-se mister afastar as agravantes aplicadas, a uma porque não há provas no sentido de que o réu tenha obstaculizado ou tornado impossível a defesa da ofendida, não tendo a vítima relatado nada neste sentido, e a duas porque não é possível aplicar a agravante da alínea “f”, sob o fundamento de que o réu se prevaleceu de relações domésticas, quando tal contexto já foi reconhecido na incidência do § 9º do art. 129, do Código Penal, sob pena de
bis in idem
.

XIII –
Na
terceira fase
, o Magistrado não vislumbrou nenhuma causa de aumento ou de diminuição de pena, tornando definitiva a pena intermediária que havia sido aplicada.
No pa
rticular
, o Apelante pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 129, § 4º, do Código Penal, não merecendo acolhida, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que, assim como se vislumb
ra no presente caso,
na ausência de comprovação de que os fatos ocorreram por relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo após uma injusta agressão da vítima, não é possível aplicar a redução da pena por lesão privilegiada. Precedentes.
Destarte, não se alberga o pedido de aplicação do § 4º do art. 129, do CP, e em razão do redimensionamento de pena acima efetuado, fixa-se definitivamente a sanção do Apelante, pela prática do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica, em
07 (sete) meses e 03 (três) dias de
detenção
.

XIV –
No que concerne ao crime de perseguição, previsto no art.147-A do CP,
o Juízo de origem, valorou negativamente 06 (seis) circunstâncias judiciais
,
elevando a pena-base e fixando-a, na
primeira fase
,

acima do mínimo legal,
em 02 (dois) anos de reclusão,
contudo, com a desclassificação do crime de perseguição para o de ameaça, previsto no art. 147,
caput
do CP, afasta-se os vetores judiciais da culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime, mantendo a desvaloração apenas dos motivos do crime, pelas mesmas razões já declinadas quanto ao delito de lesões corporais,
de modo que fica redimensionada a pena-base, adotando a fração de 1/8 da diferença entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito,

em 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção
.
Na
segunda fase
, não se vislumbra atenuantes e, distintamente ao quanto consignado pelo Magistrado primevo, tampouco se observa as circunstâncias agravantes consideradas na origem.
Em razão do redimensionamento formulado na fase anterior, fixa-se a reprimenda
intermediária

em
01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção
,
tornando-a definitiva ante a inexistência de causas de aumento ou de diminuição da pena.

XV –
Em face do concu
rso material, soma-se as reprimendas de ambos os crimes, unificando-as em
08 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção
, em regime aberto.

XVI –

Inviável o acolhimento do pedido de substituição das sanções p
rivativas de liberdade
po
r penas restritivas de direitos, notadamente ao se observar se tratarem de crimes cometidos com violência e grave ameaça. Nout
ro giro, faculta-se a suspensão condicional da pena, pelo prazo de dois anos, nos termos e condições a serem impostos pelo Juízo das Execuções, em observância ao art. 77 do Código Penal.

XVII –
Por derradeiro, o Apelante pleiteia a concessão da Justiça Gratuita, contudo não se conhece do pleito
, tendo em vista que
a condenação do Réu ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme imposto pelo art. 804 do Código de Processo Penal, devendo tal pleito ser decidido pelo Juízo das Execuções Penais, competente para o caso, após avaliação do estado de hipossuficiência econômica do apenado. Precedentes.

XVIII –
Pa
recer ministerial pelo desprovimento do Apelo.

XIX –
Apelação
CONHECIDA PA
RCIALMENTE
e, nesta extensão,
PARCIALMENTE PROVIDA
, com a desclassificação,
DE OFÍCIO
, do delito de perseguição para o de ameaça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º
8000556-69.2022.8.05.0068
, em que figuram, como Apelante,
JOSE NERIS DE SOUZA
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
e, nesta extensão,

DA
R PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso
, pa
ra reformar as penas aplicadas, além de
d
esclassifica
r
, de
OFÍCIO
, o crime de perseguição para o de ameaça (art. 147, do CP), com o
redimensionamento
das penas definitivas do Apelante e
m
08 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção
,
em
regime aberto
,
concedendo-se a sua suspensão condicional pelo prazo de dois anos, e permanecendo inalterados os demais termos da sentença vergastada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 1º de outubro de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS10